Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701947-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA RIBEIRO MACHADO AGRAVADO: SERGIO BERNARDES DE OLIVEIRA, JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a designação de leilão de dois imóveis penhorados. O recorrente alega a incompetência do juízo da execução para a prática de atos constritivos contra os bens do espólio, uma vez que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mediante habilitação de crédito na ação de inventário. Aduz que o juízo sucessório determinou o bloqueio das matrículas dos imóveis para garantir que houvesse o pagamento dos credores no inventário. Suscita a impenhorabilidade do bem de família, relativamente ao imóvel situado na SQN 409, Bloco C, Apt. 107, Brasília, DF, destinado à residência dos herdeiros Paulo Vandembrande e Patrícia Machado. Invoca o princípio da menor onerosidade, relatando que foram ofertados outros dois imóveis em substituição aos bens penhorados. Impugna a avaliação dos imóveis, mencionando que o valor de imóveis similares é bem maior do que o atribuído, conforme rápida pesquisa em sites de venda “online”. Afirma haver perigo da demora, porque o leilão foi designado para os dias 19 e 22 de fevereiro. Requer a antecipação da tutela recursal para cancelar o leilão, e, em provimento definitivo, o acolhimento da impugnação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, anote-se que, não sendo viabilizado pagamento amigável dos credores do espólio no inventário, a via adequada para a satisfação forçada de suas pretensões é a expropriação nas execuções e cumprimentos de sentença. Tal ponto, aliás, já foi esclarecido pelo próprio juízo sucessório, que não configura juízo universal para as execuções contra o espólio. Confira-se: “Ao id. 67266159 os (únicos) herdeiros PAULO (inventariante) e PATRICIA apresentam novo ‘esboço’ de partilha, em que oferecem um dos imóveis para dação em pagamento dos credores do espólio. Requerem, também, que PAULO seja substituído por PATRICIA no exercício da inventariança e que seja designada audiência de conciliação. Ao id. 72741780 a credora MARINALDA concorda com a realização de audiência de conciliação, mas ao id. 74306456 requer a adjudicação de um dos imóveis do espólio. Ao id. 74255481 o credor JOSE SERGIO também requer a adjudicação de imóvel. Já ao id. 74696460 o credor SERGIO BERNARDES concorda com a realização de audiência de conciliação. Decido. 1. Dada a concordância dos herdeiros PAULO e PATRICIA com a substituição recíproca no exercício da inventariança e não havendo objeção fundamentada dos interessados, defiro a remoção de PAULO e a nomeação de PATRICIA como inventariante. 2. O obstáculo ao prosseguimento deste feito é o pagamento das dívidas do espólio. (...) 3. Quanto aos pedidos de adjudicação de bem feitos pelos credores MARINALDA, JOSE SERGIO e SERGIO BERNARDES, repito o que já foi dito na decisão de id. 64636892: há um processo em fase de cumprimento de sentença (autos 0014668-71.2009.8.07.0007) no qual os ora credores são exequentes; o espólio tem bens; logo, é esse cumprimento de sentença o espaço mais adequado para promoção da penhora desses bens seguida de sua expropriação (via adjudicação ou alienação particular ou em hasta pública). O processo de inventário não é juízo universal de execução, não suspende a execução individual, não tendo qualquer sentido os credores fazerem pedidos, no inventário, que deveriam ser feitos na execução na qual são exequentes. Com a expropriação na execução individual, o credor-exequente tem seu crédito satisfeito, o bem expropriado é excluído do inventário, o qual prossegue com a partilha dos bens remanescentes (se houver) ou com a simples declaração de que não há mais bens a partilhar (inventário negativo, caso todos os bens tenham sido expropriados nas execuções individuais). 4. Mesmo que os credores permaneçam inertes na execução na qual são exequentes, o inventário deve prosseguir, não para proteger esses credores, mas porque há um interesse objetivo em sua finalização. Como há dívidas reconhecidas, mas também existem bens, estes devem ser alienados para pagamento daquelas. Desse modo, a nova inventariante deverá, no prazo de 30 dias, iniciar o procedimento alienação de tantos bens quanto bastem para a satisfação das dívidas do espólio (...)” (decisão de ID no 74929219 dos autos do inventário no 0001710-60.2008.8.07.0016, proferida em 19/10/2020). Logo, em análise prefacial, a ausência de encerramento do inventário não impede a expropriação de bens do espólio, ao revés, ela se faz necessária para viabilizar o pagamento dos credores, o que deve ocorrer antes da adjudicação de quaisquer bens aos herdeiros. Ainda em sede de considerações prelibatórias, não se vislumbra suficiente relevância na argumentação recursal quanto à alegação de que um dos bens penhorados se trata de bem de família, não apenas porque o pagamento dos credores antecede à adjudicação da herança aos herdeiros, como já mencionado, como também porque o espólio deixou outros bens imóveis, como se vê das próprias manifestações do espólio agravante. Assim, não havendo concordância com a substituição da penhora, por parte dos credores, em princípio, mantém-se a constrição sobre os imóveis em tela, decretada há mais de três anos (ID no 78729681 dos autos de origem no 0014668-71.2009.8.07.0007). No que se refere à avaliação dos imóveis, como é assente, incumbe ao oficial de justiça realizá-la (art. 970, do CPC), tratando-se de auxiliar do juízo que goza de fé pública. Assim, a só apresentação de laudos de avaliação particulares, sem minuciosa impugnação quanto a eventual erro da metodologia empregada pelo oficial de justiça, não se mostra suficientemente relevante para conduzir à suspensão do leilão. Por outro lado, não há como considerar que os riscos decorrentes da expropriação sejam irreparáveis, vez que, embora a arrematação se torne perfeita e acabada com assinatura do auto na forma do art. 903, do CPC, ressalva-se a possibilidade de sua invalidação se for demonstrado que o preço foi vil, conforme o inciso I do §1o do mesmo dispositivo legal. Ademais, é assegurada a possibilidade de reparação por eventuais prejuízos sofridos pelo devedor, sendo que, no caso, o crédito exequendo é muito superior ao valor dos bens (ID no 99652579 dos autos de origem). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator